Tribunal: STF
Processo: Rcl 67457
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Modulação de efeitos da ADI nº 4.782. Inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado após 24/2/21. Desrespeito não verificado. Negativa de seguimento da reclamação constitucional. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão do TJRJ que, em sede de cumprimento de título condenatório fundado no art. 83, inciso IX, da CE/RJ, acolheu a impugnação apresentada pelo Estado do Rio de Janeiro, assentando a inexequibilidade do título, por ter transitado em julgado posteriormente ao julgamento da ADI nº 4.782 (ocorrido em 24/2/21), não viola a eficácia do paradigma.



    2. Agravo regimental não provido.